Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 959.251.471-20 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ EM REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO PACTO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Industrial do Brasil S/A, na qual se buscava a readequação dos juros remuneratórios e a restituição/compensação de valores indevidamente cobrados. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes configura abusividade apta a justificar a revisão judicial do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada porque o recurso impugna de forma suficiente o fundamento central da sentença, permitindo a adequada devolução da matéria.

4.

Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

5.

A orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios não se presume e somente se reconhece diante de comprovação cabal de onerosidade excessiva, não bastando que a taxa supere 12% ao ano ou esteja acima da média de mercado.

6.

O contrato firmado entre as partes estipula juros remuneratórios de 2,11% ao mês e 28,94% ao ano, valores que, embora superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para janeiro de 2021 (1,26% a.m.), não se mostram exorbitantes ou aptos a colocarem a consumidora em desvantagem exagerada.

7.

A jurisprudência atual do STJ afasta a presunção de abusividade fundada exclusivamente na superação de múltiplos da taxa média de mercado, exigindo demonstração concreta de vantagem excessiva da instituição financeira (REsp 2.015.514/PR; AgInt no AREsp 1.015.505/BA; AgRg no AREsp 556.761/MS).

8.

O Custo Efetivo Total (CET), indicado no contrato como 2,21% a.m. e 30,50% a.a., não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois inclui tarifas, IOF, seguros e demais encargos, sendo inadequado utilizá-lo isoladamente para aferição de abusividade.

9.

A aceitação voluntária das condições contratuais pela autora afasta a possibilidade de rediscussão posterior sem comprovação de onerosidade excessiva, sob pena de violação ao princípio do
non venire contra factum proprium
.

10.

Não demonstrada a abusividade dos juros, mantém-se a validade integral do contrato e, por consequência, a improcedência dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

A superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado.

2.

A revisão dos juros remuneratórios exige comprovação concreta de onerosidade excessiva apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.

A impugnação mínima dos fundamentos da sentença é suficiente para afastar a violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LÚCIA MAURA GOMES PAIXÃO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 312785382), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com base nos fundamentos acima expendidos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Réu, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em conformidade com o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, considerando que a Requerente é beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas alegações recursais (ID. 312785384)
, a apelante
Lúcia Maura Gomes Paixão
apresenta tese de reforma da sentença, alegando pela existência de abusividade dos juros remuneratórios, argumentando ainda que a taxa efetivamente cobrada no contrato seria de 67,46% a mais do que deveria no contrato.

Sustenta a necessidade de readequação contratual com a limitação do custo efetivo total (CET) observando o limite de 1,26% a.m.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a procedência dos pedidos de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, com restituição do valor pago a mais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 312785387), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece prosperar.

Embora de forma sucinta, a Apelante confronte o fundamento central da sentença de não configuração da abusividade da taxa de juros, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma. Tal impugnação, ainda que repise argumentos da inicial, é suficiente para devolver a matéria ao conhecimento desta Corte.

Da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos pedidos iniciais.

Dessa forma, rejeito a arguição. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
Lúcia Maura Gomes Paixão dos Santos
move ação revisional de contrato em face do
Banco Industrial do Brasil S/A
, visando à readequação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Para tanto, a autora alega que o contrato celebrado com a instituição financeira contém juros remuneratórios abusivos, superiores à média de mercado, sendo necessária sua readequação aos parâmetros legais vigentes.

Requereu a revisão contratual para readequação dos juros, bem como a compensação ou devolução dos valores cobrados indevidamente.

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a taxa de juros contratada não se revelou exorbitantemente discrepante em relação à média de mercado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Insurge-se a autora contra a sentença, argumentado
que a taxa efetivamente cobrada no contrato de 2,21% ao mês, ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado (cobrando 67,46%). Requer a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios a readequação da taxa ao importe de 1,26% a.m.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia recursal, a verificação da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado, por Cédula de Crédito Bancário no 000000547538944, celebrado em janeiro de 2021, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios de 2,11% ao mês e 28,94% ao ano, conforme se observa no documento juntado aos autos (ID 312785367).

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de janeiro de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,26% ao mês e 16,15% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (
2,11% ao mês e 28,94% ao ano), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada Cédula de Crédito Bancário, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau:

“(...)
Ausente o ato ilícito por parte do Requerido, que agiu em exercício regular de direito ao pactuar o contrato em conformidade com as normas vigentes e as taxas de mercado, não há que se falar em dever de indenizar. A condição de pessoa com deficiência do autor e de sua representante legal, embora merecedora de toda a proteção legal e atenção social, por si só não configura o dano moral no contexto de um contrato validamente celebrado e sem a comprovação de abusividade que enseje constrangimento ou sofrimento passível de indenização.”

Importante ressaltar que o Custo Efetivo Total (CET) indicado no contrato (2,21% ao mês e 30,50% ao ano) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba, além dos juros, outros encargos como IOF, tarifas, seguros e demais despesas incidentes na operação.

Nesse contexto, não há elementos nos autos que demonstrem a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025